Tribunal: TJDFT
Processo: 0711920-54.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERSSE RECURSAL. ART. 597 DO CPP. CONHECIMENTO PARCIAL. REGIME ABERTO. DESCABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Carece interesse recursal à Defesa no que tange ao pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, pois este decorre expressamente do disposto no artigo 597 do CPP.
1.1. Há ausência de interesse recursal quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, uma vez que o benefício já foi deferido na sentença, o que enseja o conhecimento parcial da apelação.
2. O regime inicial semiaberto, embora a pena seja inferior a quatro anos, é cabível, considerando a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se mostra inviável diante da reincidência específica, circunstância que evidencia a insuficiência da medida alternativa, nos termos do art. 44, §3o, do Código Penal.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.